Tribunal: TJDFT
Processo: 0750583-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750583-39.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: KF CELL ACESSSÓRIOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, FILLYPE BICALHO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERBAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833. INCISO V. CPC. BUSCA VIA INFOJUD E SNIPER. PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 921, III DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. 1. Em primeiro plano, é possível observar que o exequente/agravante requer a expedição de ofício a operadoras da Previdência Privada a fim de verificar a existência de saldo em favor do executado/agravado. 2. Desse modo, cumpre-se destacar que as verbas depositadas em fundos de previdência privada se tratam de reserva de valores para a aposentadoria, incidindo, no caso, a vedação expressa no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual proíbe a penhora sobre proventos de aposentadoria. 3. Na mesma esteira, ainda que fosse adotado entendimento diverso, eventual saldo em nome da parte agravada em contas de previdência privada seria localizado por meio das consultas realizadas aos sistemas INFOJUD E SNIPER, realizadas nos autos em data recente. Desta forma, a diligência pleiteada carece de um mínimo de utilidade prática, que justifique sua realização. 4. Nesse sentido, o art. 921 do CPC admite a suspensão do processo de execução, pelo prazo de 01 (um) ano quando não forem encontrados bens do devedor. 5. Suspensa a execução, sua reabertura depende de indicação, pelo credor, de bens do devedor, não sendo possível sua realização para simples buscas via sistemas conveniados da Justiça. 6. No caso, verifica-se que foi oportunizado ao credor a utilização dos sistemas de buscas de ativos, que se mostraram infrutíferas. Suspenso o processo executivo por execução frustrada (art. 921, III do CPC), a realização de novas medidas de buscas de bens dependem de indicação de sua viabilidade e necessidade. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 797 e 835, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da expedição de ofício às operadoras de previdência privada, ao argumento de que inviabiliza a efetividade da execução. Defende o cabimento de penhora de valores aplicados em planos de previdência privada do tipo PGBL e VGBL, por possuírem natureza de investimento e não necessariamente de caráter alimentar. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 797 e 835, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesses aspectos. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em apreço, verifica-se que as últimas pesquisas aos sistemas informatizados SISBAJUD (ID 208755945 dos autos originários); RENAJUD (ID ́s 208755954 e 208755950 dos autos originários) SNIPER (ID ́s 208755949 e 208755951 dos autos originários), e INFOJUD (ID 208755953 dos autos originários). Ante a frustração da execução, e já tendo de valido das pesquisas via sistemas conveniados, o Juízo a quo determinou a suspensão do processo (ID 215298403da origem) com base no art. 921, inciso III do CPC. Nada obstante, o exequente/agravante comparece nos autos para requerer a realização de pesquisas pelos sistemas conveniados da Justiça, sem demonstrar, contudo, mínimos indícios de necessidade/utilidade da medida, não preenchendo, portanto, o requisito constante no mencionado inciso III do art. 921 do CPC. Diante disso, não é possível a retomada do curso do processo tão somente para realizar novas pesquisas de bens pelos sistemas conveniados da Justiça, sem a apresentação de mínimos indícios de êxito, razão que determina o desprovimento do recurso. Importa ressaltar que demonstrados, a qualquer momento, a modificação da situação financeira da parte executada ou indícios da existência de bens aptos a responder pelo débito, está decisão não é óbice ao deferimento das diligências eventualmente requeridas ao Juízo de origem. (ID 73254997). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017